Tribunal: TJBA
Processo: 8001847-59.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001847-59.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, celebrado em 26/07/2022 com o Banco Santander (Brasil) S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em determinar se são abusivas as cláusulas contratuais referentes à tarifa de registro de contrato e ao seguro prestamista, bem como se são cabíveis o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - É lícita a cobrança do registro do contrato firmado entre consumidor e instituição financeira, não havendo onerosidade excessiva nos valores cobrados.

4 - Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista em instrumento apartado, devidamente assinado pelo consumidor, com cláusula expressa prevendo a facultatividade da contratação e a possibilidade de escolha de outra seguradora sem prejuízo ao financiamento.

5 - Afastadas as supostas abusividades, não há pressuposto fático para o recálculo das parcelas nem para a restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO
6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.361, §1º; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018; STJ, REsp 2.221.469/SP, Min. João Otávio de Noronha, DJEN 17/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001847-59.2023.8.05.0201
, em que figuram como apelante DELIELLI RODRIGUES DO NASCIMENTO e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça